Tribunal: TJDFT
Processo: 0739609-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739609-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADA: FRANCISCA DE FATIMA SILVA CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19492384) interposto pelo SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento movida por FRANCISCA DE FÁTIMA SILVA CARNEIRO em desfavor da agravante, homologou o valor dos honorários periciais e concedeu à ré prazo para promover o depósito da referida verba, sob pena de arcar com o ônus da não produção da prova. O presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Pretende a recorrente que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada e, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais, ou ainda que seja determinado o rateio do valor arbitrado. Alternativamente, busca a redução do valor homologado pelo Juízo a ser revertido para o expert, no patamar de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Em análise detida do caderno processual, observo que o decisório de ID 31890395 dos autos de referência, que determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora e nomeou o perito judicial, foi disponibilizado no DJe em 11.4.2019 (movimentação processual de ID 29408505 dos autos de referência). Posteriormente, foi prolatada decisão de ID 41622943 (autos de referência), em agosto de 2019, na qual a nobre Magistrada consignou estar preclusa a oportunidade do réu de se insurgir contra a inversão do ônus da prova, bem como homologou os honorários periciais em R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais). Diante do inconformismo da parte demandada, o Juízo de origem proferiu decisão de ID 45827509 (autos de referência), em 27.9.2019, mantendo o valor da verba pericial. Por fim, o Juízo a quo publicou a decisão de ID 70596025 (autos de referência), juntada em 24.08.2020, registrando que a oportunidade da ré para combater o ato que homologou o quantum destinado ao perito já restou preclusa, de modo que concedeu derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o depósito dos honorários, sob pena de preclusão. Nesse contexto, infere-se que a agravante de insurge quanto às matérias decididas pelo Juízo de origem nos éditos judiciais de IDs 31890395 e 41622943, que versaram sobre a inversão do ônus da prova e o valor dos honorários periciais, sendo inevitável o reconhecimento da intempestividade do recurso, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação, ex vi do artigo 1.003, § 5o, do CPC. Daí porque inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento, uma vez que reabriria lapso para discussão de questão já preclusa em virtude de ausência de refutação no tempo oportuno. Pelo exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 deste egrégio Tribunal. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador